Tribunal: CARF
Processo: 10166.729887/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729887/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.792 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ROMILDO FERREIRA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 08-48.867 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 63 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve
ajuste do Imposto a Pagar declarado de R$ 4.343,09 para Imposto a Pagar apurado de
R$ 11.889,88. Em consequência, foi lançado Imposto Suplementar no valor de R$
7.546,79. O Imposto Suplementar foi acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729887/2019-09
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

As infrações verificadas foram descritas pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:

...

O contribuinte foi notificado em 11/06/2019, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 02/07/2019 ele apresentou impugnação, na qual alega:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“De acordo com a Constituição Federal, art. 114, a competência da Justiça do
Trabalho restringe-se a processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de
trabalho. O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza é tributo de
competência da União (Constituição Federal, art. 153, III) e é a Justiça Federal o
órgão judicial competente para processar e julgar causas em que a União seja
interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Dessa forma, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a
incidência do Imposto sobre a Renda sobre as verbas pagas em decorrência das suas
decisões, embora possa determinar o cálculo somente para fins de proceder a
execução. No mesmo sentido o Voto no julgamento do Processo no
10166.011107/2006-48 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
|JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA DECISÃO
A sentença em ação trabalhista visa a dirimir as desavenças entre partes nos
limites de sua competência, não tendo o condão de eximir o contribuinte de
oferecer à tributação os rendimentos recebidos, pelo fato da retenção ter
característica de antecipação do imposto, em face de disposição legal. Tal
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

competência no âmbito judicial é da Justiça Federal, nos termo do art. 109, inciso
I, da Constituição Federal.
No caso, a determinação judicial se deu em sede de execução de sentença
trabalhista, e serviu apenas para determinar a base de cálculo para a retenção do
imposto de renda, não sendo lícito se extrapolar o decidido para fora desse
processo. A natureza tributável dos rendimentos não foi discutida na ação, e não
está dentro dos limites da coisa julgada. GRIFEI
JUROS DE MORA PAGOS EM AÇÃO JUDICIAL. NATUREZA TRIBUTÁVEL
IGUAL AOS DOS RENDIMENTOS DISCUTIDOS.
Os juros de mora calculados em ação judicial seguem a natureza tributável da verba
principal, por sua característica acessória.
No caso, determinado o pagamento de horas extras, com natureza eminentemente
tributária, tributáveis também os juros a elas acrescidos.
Recurso Voluntário Negado.

Não havendo decisão da Justiça Federal, cabe à União, na qualidade de entidade
constitucionalmente competente para instituir o Imposto sobre a Renda, tributá-lo. Por
sua vez, a Lei no 11.457/2007, atribuiu à Receita Federal do Brasil a competência para
exercer a administração tributária da União. O julgamento de impugnação à
Notificação de Lançamento se inclui na competência da Receita Federal do Brasil e
nesta decisão será aplicada a legislação pertinente ao caso.
De acordo com o conteúdo do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a
Região de 23/10/2013, acostado aos autos pelo contribuinte:
- Trata-se de ação interposta pelo contribuinte em face do Itaú Unibanco S.A.
- O contribuinte comprovou na Justiça do Trabalho ser portador de distúrbio
misto depressivo-ansioso causada pelo estresse intenso e contínuo a que foi submetido
ao longo dos anos de vínculo empregatício.
- A doença foi agravada depois da ocorrência de um assalto na agência em que
o contribuinte trabalhava, principalmente por o reclamado não ter cumprido as
exigências legais mínimas que garantissem a segurança da agência e a integridade
física de seus empregados. Ao invés de sanar ou diminuir o estresse ao qual o
contribuinte era submetido, depois do assalto, o banco o compeliu a lidar com todos os
incidentes, como acompanhar o procedimento policial e os clientes feridos.
- A Justiça do Trabalho equiparou a situação a acidente do trabalho, nos termos
da Lei no 8.213/1991, art. 21, I, por a doença se relacionar indiretamente com a
atividade laborativa.
- Foram deferidas indenização por danos morais no importe de R$.50.000,00 e o
pagamento de pensão vitalícia.
A indenização por danos morais paga de uma só vez foi declarada na
Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas - DIRPF pelo contribuinte
como rendimentos isentos, na linha "Indenização por rescisão de contrato de
trabalho":

O contribuinte declarou os valores recebidos a título de pensão vitalícia no
quadro destinado aos rendimentos isentos, na linha para "Pensão, proventos de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por
acidente de serviço":

Foram lançados como rendimentos omitidos apenas o valor recebido a título de
pensão vitalícia nos meses de janeiro a dezembro de 2017, no total de R$ 27.442,86.
Como o valor do IRRF foi considerado no cálculo do Imposto Suplementar como
correspondente a esses rendimentos, considerados tributáveis, foi glosada a
compensação do IRRF conectado a rendimentos isentos na Declaração. Assim, não
houve, na verdade, glosa de compensação do IRRF, mas sim um remanejamento do
valor compensado, o que não influiu no cálculo do Imposto devido.
A pensão vitalícia não foi caracterizada pela Justiça do Trabalho como
indenização por danos morais, mas, na apreciação dos embargos de declaração, foi
exarado novo acórdão, no qual foi dito não incidir sobre a verba qualquer contribuição
de natureza previdenciário ou fiscal:
Nos termos do v. acórdão às fls. 442/452-verso, o recurso ordinário interposto pelo
Reclamante foi conhecido e, no mérito, parcialmente provido para condenar a
Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia.
Tais parcelas não representam retribuição pelo labor efetivamente prestado ou ainda
pelo tempo à disposição do empregador, conforme definição legal de salário de
contribuição (art. 28 da Lei 8.212/91), mas têm nítido caráter reparatório/indenizatório,
não incidindo sobre elas contribuição de natureza previdenciária ou fiscal.
...
Vejamos o que diz a legislação do Imposto sobre a Renda.
A Solução de Consulta emitida pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT
no 81/2015 dispõe na sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
INVALIDEZ ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeitam à incidência do Imposto sobre a Renda a indenização reparatória em
decorrência de ato ilícito praticado por terceiros, em razão de danos físicos e invalidez,
paga, na espécie, de uma única vez, bem como os valores recebidos para cobrir despesas
médico-hospitalares, por período "a priori" indeterminado, necessárias ao tratamento da
vítima.
INVALIDEZ ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL.
INCIDÊNCIA.
Quantia paga periodicamente, cujo montante total é indeterminável previamente,
caracteriza-se como pensão civil por ato ilícito, também denominada "lucros cessantes".
Tem por finalidade substituir os rendimentos que a vítima deixou de perceber em razão
da invalidez ou morte. Tais valores devem ser oferecidos à tributação, no mês do seu
recebimento e na declaração. Podem ser deduzidas as despesas judiciais ou
extrajudiciais suportadas pelo contribuinte ou por seu beneficiário para a obtenção dos
rendimentos pagos acumuladamente, desde que não ressarcidas.
Dispositivos Legais: Constituição da República de 1988. arts. 150, § 6o, e 153, inc. III;
Lei n° 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), arts. 43 e 97, inc. VI; Lei n°
7.713, de 1988: art. 3o, § 4o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39, inciso XVI; Parecer PGFN/CRJ n°
2.123, de 2011; e Ato Declaratório PGFN n° 9, de 2011.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

No caso paradigma levado ao conhecimento da COSIT para a emissão da
consulta citada, as parcelas pagas com a finalidade de substituir os rendimentos que a
pessoa física deixou de receber em razão de invalidez foram explicitamente
reconhecidas na sentença judicial como indenização por dano material. Foi dito na
sentença que se tratava de diferença entre o salário que a consulente recebia e o valor
da aposentadoria por invalidez que passou a receber. O Juiz interpretou que se não
fosse a limitação imposta em face da invalidez, faria jus ao valor integral da
remuneração anterior.
No caso aqui sob exame, o valor pago de pensão vitalícia destina-se também a
compensar o contribuinte pela redução da sua capacidade laborativa, como dito no
acórdão apresentado. Trata-se de pensão civil por ato ilícito, indeterminável a priori,
que visa à substituição dos rendimentos que o contribuinte deixou de perceber em
razão da sua doença. Tal verba tem natureza, portanto, de lucros cessantes.
Vale mencionar o disposto na publicação da Receita Federal do Brasil
denominada Perguntas e Respostas para o exercício 2018, ano-calendário 2017 :
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
278 - Os rendimentos correspondentes a indenizações reparatórias em decorrência de
ato ilícito são tributáveis?
Os prejuízos físicos ou materiais, em consequência de ato ilícito praticado por terceiros,
são indenizáveis na forma da lei civil. Essas indenizações têm por finalidade repor o
patrimônio danificado ou destruído, bem como substituir os rendimentos não percebidos
em decorrência da perda do bem, de invalidez temporária, permanente ou de morte.
As indenizações por ato ilícito podem ser:
1 - indenizações por bem material danificado ou destruído, denominadas "danos
emergentes". São valores que visam exclusivamente a repor o bem destruído ou a
reparar o bem danificado, até o limite fixado em condenação judicial. Não sofrem
incidência do imposto sobre a renda;
2 - indenização reparatória por invalidez ou morte — o pagamento dessa indenização
pode ocorrer das seguintes maneiras:
a) quantia paga periodicamente, cujo total é indeterminável previamente
(desconhecido o termo final da obrigação), caracteriza-se como pensão civil por ato
ilícito, também denominada "lucros cessantes". Sob essa designação, o empregado
postula os salários que deixa de perceber; o profissional liberal, os honorários; a
pessoa jurídica, os lucros; o locador, o aluguel; o aplicador, os rendimentos do
título (correção monetária, deságios, juros e outros). Tem por finalidade substituir
os rendimentos que a vítima deixou de perceber em razão da invalidez ou morte.
Tais valores devem ser oferecidos à tributação, no mês do seu recebimento e na
declaração. Podem ser deduzidas as despesas judiciais ou extrajudiciais suportadas pelo
contribuinte ou por seu beneficiário para a obtenção dos rendimentos pagos
acumuladamente, desde que não ressarcidas;
b) quantia certa paga de uma vez ou dividida em um número certo de parcelas —
referindo-se ao ressarcimento dos danos anteriormente causados e guardando com eles
equivalência — caracteriza-se como indenização. Esses valores não sofrem incidência
do imposto sobre a renda.
Na hipótese do item 2, as quantias recebidas para cobrir despesas médico-hospitalares
necessárias ao restabelecimento da vítima, inclusive próteses de qualquer espécie, estão
fora do campo de incidência do imposto sobre a renda.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
RIR/1999, art. 39, inciso XVI; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, art. 7o, inciso VIII; Ato Declaratório Normativo Cosit no 20, de 1989) GRIFEI

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

Deve ser ressaltado, ainda, o que diz a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014:
Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
...
VIII - indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
GRIFEI
...
Dessa forma, não pode ser acatada a impugnação, devendo permanecer
incólume o lançamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, com
a manutenção do crédito tributário.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, cujo núcleo é a alegação de que as verbas em questão revestem-se de natureza
indenizatória, sendo portanto isentas do imposto. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729887/2019-09

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital